Tribunal: TJDFT
Processo: 0002198-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002198-05.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL JOSE DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Sucessora do(a) credor(a) MANOEL JOSÉ DA SILVA formulou pedido de habilitação no presente precatório (ID 25985637). Todavia, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, estabelece em seu art. 32, § 5o, que: Art. 32. (...) § 5o. Falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Assim, os requerentes deverão formular novo pedido de habilitação no Juízo da Execução, que é o competente para a apreciação do referido pleito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no Juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 2. De acordo com os cálculos de atualização apresentados pelo ente devedor no ID 22720528, o valor de expedição do presente precatório contempla quantia referente a honorários advocatícios. Desse modo, oficie-se ao juízo da execução para que informe se é o caso de retificação do presente precatório, a fim de realizar o desdobramento dos valores desta requisição, de modo a contemplar de forma expressa a quantia devida ao autor da ação originária e o montante e o titular (nome e CPF) da verba de honorários advocatícios. Instrua-se a comunicação com cópia do ID 22720528 e do ID 15189376. Confiro a esta decisão força de ofício. 3. Aguarde-se a resposta do juízo da execução, para exame do requerimento ID 23254402. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios